Tribunal: TJMT
Processo: 1036904-42.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036904-42.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 853.593.198-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por ADEMAR JOSE DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO AGIBANK S/A. O autor alegou desconhecer contratos de empréstimo consignado vinculados a descontos em benefício previdenciário e sustentou a invalidade das contratações eletrônicas realizadas mediante biometria facial, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade das contratações digitais e julgou improcedentes os pedidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial acerca da autenticidade dos contratos eletrônicos e da biometria facial; e

(ii) estabelecer se as contratações digitais formalizadas mediante assinatura eletrônica avançada e biometria facial, desacompanhadas de certificação ICP-Brasil, possuem validade jurídica e aptidão para legitimar os descontos consignados impugnados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera porque o autor, embora intimado para especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, operando-se a preclusão consumativa quanto ao requerimento de prova pericial formulado apenas em sede recursal.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade das contratações mediante apresentação das Cédulas de Crédito Bancário, acompanhadas de trilhas de auditoria contendo registros de IP, identificação do dispositivo utilizado, autenticação por SMS, número telefônico vinculado ao consumidor, biometria facial com prova de vida e comprovantes de transferência dos valores para conta bancária de titularidade do autor.

6. Os contratos impugnados consistem em refinanciamentos de operações anteriormente mantidas entre as partes, circunstância que reforça a existência de relacionamento bancário prévio e a autenticidade das manifestações de vontade.

7. A coincidência entre a conta bancária destinatária dos valores liberados e aquela utilizada pelo autor para recebimento de benefício previdenciário comprova o efetivo recebimento das quantias decorrentes das operações questionadas.

8. O autor não impugnou especificamente o recebimento dos valores creditados em sua conta nem apresentou questionamento técnico concreto acerca da autenticidade da biometria facial, limitando-se a alegações genéricas sobre a fragilidade do sistema eletrônico de contratação.

9. A ordem jurídica brasileira admite a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil quando presentes elementos aptos a assegurar autoria e integridade dos documentos eletrônicos, conforme a MP nº 2.200-2/2001, a Lei nº 14.063/2020 e a Lei nº 10.931/2004.

10. A conjugação de biometria facial, autenticação eletrônica, registros auditáveis e crédito do numerário em conta de titularidade do consumidor constitui meio idôneo de comprovação da contratação digital e afasta a alegação de fraude.

11. Demonstrada a regularidade das contratações e a legitimidade dos descontos consignados, inexiste ato ilícito apto a justificar declaração de inexistência do débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de Apelação desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1. Preclui o direito à produção de prova pericial quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte e somente suscita a necessidade da prova em sede recursal. 2. A assinatura eletrônica avançada desacompanhada de certificação ICP-Brasil possui validade jurídica quando acompanhada de elementos aptos a demonstrar autenticidade e integridade da contratação digital. 3. A contratação digital de empréstimo consignado é comprovada por biometria facial com prova de vida, autenticação por SMS, registros eletrônicos auditáveis e transferência do numerário para conta bancária de titularidade do consumidor. 4. A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores e à autenticidade da biometria facial torna incontroversos os fatos alegados pela instituição financeira. 5. Demonstrada a regularidade da contratação eletrônica, os descontos consignados configuram exercício regular de direito e afastam a responsabilidade civil da instituição financeira.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 341, 355, I, 411, III, 85, § 11, e 98, § 3º. CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. CC, arts. 186, 188, I, e 927. MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 15/06/2020. STJ, REsp nº 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2024, DJe 27/09/2024. TJ/MT, RAC 1027816-77.2025.8.11.0002, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026, DJe 07/05/2026. TJ/MT, RAC 1045136-77.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026, DJe 29/04/2026. TJ/MT, RAC 1007458-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, DJe 27/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ADEMAR JOSE DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na exordial, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça (
vide
sentença de ID. 361487399)
.

Por suas razões recursais de ID. 361487400, sustenta o Apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial sobre os contratos eletrônicos. No mérito, sustenta a invalidade da contratação ante a ausência de certificação digital pela ICP-Brasil e a fragilidade da assinatura por biometria facial e a impossibilidade de aferir-se a autenticidade da contratação. Postula, ao fim, o provimento do recurso, visando
a anulação da sentença para reabertura da fase instrutór
ia ou, alternativamente,
a procedência integral dos pedidos iniciais
.

Apresentadas contrarrazões pelo Apelado no ID. 361487404, pugnando pela manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

Recurso tempestivo (ID.
361487401
) e dispensado do preparo ante a justiça gartuita deferida (ID. 364580861).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

De proêmio, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e examino, em ato contínuo, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões recursais, fundada no julgamento antecipado do mérito sem a prévia produção de prova pericial sobre o contrato eletrônico e a biometria facial impugnados.

A insurgência não merece acolhida
.

Como cediço, dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que "
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
".

Cuida-se de verdadeiro poder-dever do magistrado, a quem incumbe aferir, segundo o conjunto probatório carreado aos autos, a suficiência dos elementos de cognição necessários à entrega da prestação jurisdicional, sem que tal proceder importe, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dito isso, o exame dos autos revela circunstância dirimente para o deslinde desta preliminar, qual seja,
intimadas as Partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 361487395), o ora Apelante se manteve silente (ID. 361487398), deixando de indicar a perícia que agora reclama em sede recursal
, enquanto a instituição financeira Apelada manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID. 361487397).

Tal omissão acarreta a inafastável preclusão consumativa do direito à produção da prova pericial
, sendo defeso à parte, neste estágio processual, alegar cerceamento de defesa em virtude de prova que ela própria deixou de requerer quando regularmente instada para tanto. Não se admite que o jurisdicionado, ciente da oportunidade conferida pelo juízo para especificação probatória, mantenha-se silente e, posteriormente, impute ao magistrado a omissão que é exclusivamente sua.

Aliás, esse posicionamento não destoa do entendimento da Corte Cidadã:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘
Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
’ (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2.
Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ, AgInt no AREsp 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 15/06/2020; g. n.).

A propósito, é certo que, mesmo na petição inicial, o Apelante se limitou a protestar genericamente pela produção de "
provas por todos os meios em direito admitido
", sem especificar a perícia que ora reputa imprescindível à demonstração de suas alegações. Tampouco a impugnação à contestação, momento processualmente adequado para refutar pormenorizadamente a documentação eletrônica trazida pelo Banco Requerido, formulou pedido explícito de prova pericial sobre os documentos digitais e a biometria capturada.

Acresce que a sentença vergastada não se fundou em meras presunções, mas em conjunto probatório robusto e convergente, consubstanciada por Cédulas de Crédito Bancário identificadas individualmente, trilhas de auditoria detalhadas, com registro de IP, data, hora, número do telefone celular cadastrado em nome do apelante e captura biométrica facial com prova de vida. Além de comprovantes de transferência dos valores liberados a conta-corrente de exclusiva titularidade do consumidor. Logo, eventual prova pericial, não requerida, seria, neste cenário, desnecessária à formação do convencimento judicial.

Rejeito, por consequência, a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Narrou
ADEMAR JOSE DOS SANTOS
, beneficiário de aposentadoria por invalidez previdenciária, ter constatado descontos consignados em seu benefício, alusivos aos Contratos nºs 152020 3475, 152014 9388, 151804 6324, 151804 6325, 151804 6327 e 151804 6326, cuja celebração disse desconhecer. Postulou, assim, a declaração de inexistência do débito, a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados, no importe de R$ 15.585,44 e a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Devidamente citado, o
BANCO AGIBANK S/A
ofereceu contestação, sustentando a regularidade das contratações. Aduziu que os contratos impugnados consistem em operações de refinanciamento de empréstimos anteriormente firmados pelo próprio consumidor junto à Instituição Apelada, formalizadas mediante assinatura eletrônica por biometria facial, com liberação do valor remanescente ("
troco
") em conta-corrente de titularidade do consumidor.

Sobreveio impugnação à contestação, na qual o Autor reiterou os termos da inicial, questionou a validade do contrato eletrônico ante a ausência de certificação pela ICP-Brasil e postulou a compensação dos valores que reconheceu terem sido transferidos para sua conta-corrente.

Intimadas as Partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a instituição financeira apelada manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o autor quedou-se inerte.

Sobreveio, então, a sentença vergastada, na qual o douto magistrado a quo, à luz do conjunto probatório carreado aos autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“(...)

Fundamento e decido.

I – Do julgamento antecipado do mérito:

Na forma do artigo 355, inciso I, do CPC,
PROCEDO
com o julgamento antecipado do pedido, mediante a prolação de sentença com resolução do mérito, tendo em vista que, na hipótese vertente, não há necessidade de produção de outras provas para além daquelas que já foram colacionadas aos autos.

II – Do mérito:

A controvérsia cinge-se à existência e validade dos contratos de empréstimo consignado celebrados entre as partes, à regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e à configuração de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, reconhece-se a relação de consumo estabelecida entre as partes, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, que assim dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, a parte autora enquadra-se na condição de consumidora (art. 2º, CDC), enquanto a parte requerida configura-se como fornecedora de serviço (art. 3º, §2º, CDC). Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme deferido no ID n. 210367531, competindo à parte requerida demonstrar a regularidade de sua conduta.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela decorrer efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

O autor alega desconhecer os contratos de empréstimo consignado que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, sustentando que jamais celebrou tais ajustes.

O requerido, por sua vez, comprova documentalmente a existência de relacionamento bancário anterior entre as partes, iniciado com a abertura de conta digital em 21/10/2021, mediante procedimento que envolveu múltiplas etapas de validação, incluindo coleta de dados pessoais, criação de senha pessoal e biometria facial (ID n. 212279194):

(...)

Ademais, os contratos impugnados pelo autor, conforme demonstrado pelo requerido, consistem em operações de refinanciamento de empréstimos anteriores, celebrados mediante assinatura digital por biometria facial.

Os documentos de IDs n. 212277190/212278150 apresentam as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) correspondentes aos contratos n. 1518046324, 1518046325, 1518046326, 1518046327, 1520149388 e 1520203475, acompanhadas das respectivas trilhas de auditoria, que registram detalhadamente todas as etapas do processo de contratação, incluindo data, hora, IP de acesso, dados do dispositivo utilizado e captura da biometria facial:

(...)

Assim, contata-se que os contratos de refinanciamento foram celebrados em 17/09/2024, 07/11/2024 e 08/11/2024, mediante acesso ao sistema do banco por meio de SMS enviado ao número de telefone celular cadastrado em nome do autor (065999025849), seguido de validação por biometria facial. Os documentos demonstram que o autor recebeu, leu e aceitou os termos das CCBs antes da conclusão das operações.

Destaque-se que os contratos de refinanciamento tiveram por objeto a liquidação de empréstimos anteriores, com a liberação de valores remanescentes em favor do requerente. Os comprovantes de transferência bancária (IDs n. 212278173/212278180) demonstram que o requerido depositou na conta corrente do autor, mantida junto à própria instituição financeira, os valores.

(...)

O montante total creditado ao autor alcança R$ 5.675,83, valor que não foi impugnado de forma específica na réplica à contestação. O autor limitou-se a requerer a (ID n. 218250767)
"compensação dos valores em favor da parte autora que a casa bancária alega ter pago diretamente em sua conta bancária"
(ID n. 218250767), sem negar o efetivo recebimento das quantias.

A ausência de impugnação específica quanto ao recebimento dos valores configura fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC, que estabelece:

(...)

Embora o dispositivo legal refira-se ao réu, a regra aplica-se igualmente ao autor quando este se manifesta sobre os fatos alegados na contestação, especialmente quando se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial.

Assim, o recebimento dos valores pelo requerente evidencia a ciência das operações de refinanciamento e a fruição dos benefícios econômicos delas decorrentes, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento absoluto das contratações.

De outro turno, o autor questiona a validade da assinatura digital por biometria facial, sob o argumento de que não possui certificação ICP-Brasil e de que não há como verificar a autenticidade da contratação.

Em contrapartida, a contratação por meio eletrônico com biometria facial é válida e encontra amparo legal no art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, no art. 4º, II, da Lei n. 14.063/2020, e no art. 29, § 5º, da Lei n. 10.931/2004.

A legislação brasileira, portanto, não exige a certificação ICP-Brasil como requisito exclusivo de validade da assinatura eletrônica, admitindo outros meios de comprovação da autoria e integridade dos documentos eletrônicos, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem o documento é oposto.

Este entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 2159442-PR (2024/0267355-0), em que a Ministra Relatora Nancy Andrighi reconheceu a validade jurídica de documentos assinados eletronicamente, mesmo sem certificação ICP-Brasil:

(...)

No caso concreto, o requerido demonstrou que a contratação foi precedida de múltiplas etapas de validação. As trilhas de auditoria apresentadas registram de forma detalhada todas as etapas do processo de contratação, incluindo data, hora, IP de acesso, número de telefone celular utilizado e captura da imagem facial do autor.

Ademais, o autor não impugnou de forma específica a autenticidade da biometria facial capturada pelo sistema do requerido, uma vez que se limitou a alegar, de forma genérica, que desconhece os contratos e que a biometria facial se mostra extremamente frágil (ID n. 218250767).

Nesse contexto, considerando a robusta prova documental apresentada pela parte requerida, que demonstra a regularidade da contratação dos refinanciamentos mediante biometria facial, bem como a transferência dos valores para a conta do autor e a liquidação de operações anteriores, não há como acolher a pretensão autoral de declaração de inexistência de débito.

Consequentemente, não se verifica a possibilidade de restituição dos valores descontados, porquanto legítimos, tampouco de indenização por danos morais, uma vez que não restou configurado ato ilícito imputável à instituição financeira demandada.

No tocante ao pedido contraposto formulado pelo requerido, cumpre indeferi-lo, pois, nos termos do art. 343 do CPC, em sede de procedimento comum, a via processual adequada para a apresentação de pretensão própria contra a parte autora é a reconvenção. O pedido contraposto constitui instituto específico do microssistema dos juizados especiais cíveis (art. 31 da Lei n. 9.099/95), dentre outras hipóteses legais, não encontrando previsão no rito comum.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Ademar Jose dos Santos.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Cuida-se, em essência, de pretensão Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de que o Apelante
ADEMAR JOSE DOS SANTOS
, beneficiário de aposentadoria por invalidez previdenciária, desconheceria os contratos de empréstimo consignado que originaram descontos em seu benefício.

Sem delonga, acertou o d. Juízo
a quo
ao reconhecer, à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com a consequente possibilidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), efetivamente deferida no despacho inaugural. Caberia, pois, à instituição financeira Apelada
BANCO AGIBANK S/A
a demonstração da higidez da relação contratual subjacente aos descontos questionados.
E essa demonstração foi cabalmente realizada nos autos.

Isso porque, em sede de contestação, o banco Apelado acostou as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) correspondentes a cada um dos seis contratos impugnados, sob os nºs 1518046324, 1518046325, 1518046326, 1518046327, 1520149388 e 1520203475 (IDs. 361487357 a 361487362),
acompanhadas das respectivas trilhas de auditoria, que registram, em pormenor, todas as etapas do processo de contratação eletrônica
, consubstanciada por data, hora, endereço IP de acesso, identificação do dispositivo utilizado, número do telefone celular cadastrado em nome do Apelante e captura da imagem facial do consumidor mediante biometria com prova de vida (
liveness ativo
).

Particularmente eloquente é o fato de que as referidas trilhas de auditoria demonstram se tratar de operações de refinanciamento de empréstimos anteriormente firmados pelo Apelante junto à própria instituição apelada, cujos ajustes foram formalizados em 17/09/2024, 07/11/2024 e 08/11/2024, com o valor remanescente ("
troco
") sendo transferido para a conta-corrente nº 0012661201, mantida na agência 6044 do Banco Cooperativo Sicoob (cód. 756), titularizada pelo próprio Apelante.

A propósito, este Sodalício tem reiteradamente validado contratos firmados por biometria facial quando acompanhados de dossiês técnicos detalhados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. CAPTURA DE DOCUMENTOS. REGISTRO DE IP. GEOLOCALIZAÇÃO. DISPOSITIVO MÓVEL. MARCOS TEMPORAIS DE ACESSO E ACEITE. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO NA MESMA CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 6.
O dossiê de formalização digital demonstra, de forma individualizada, a contratação impugnada, com indicação da proposta, número do contrato, CPF do apelante, endereço de IP, geolocalização aproximada, dispositivo utilizado, navegação em sistema Android, marcos temporais de acesso, aceite dos termos, emissão da cédula e assinatura digital associada ao nome do contratante
. 7.
A contratação foi acompanhada de biometria facial, captura de imagens do documento pessoal e envio de link para assinatura por WhatsApp ao número telefônico atribuído ao apelante, seguido de SMS comunicando a liberação do crédito no mesmo número, o que reforça a vinculação da manifestação de vontade
. 8. O comprovante de pagamento evidencia a liberação do valor contratado, na mesma agência e conta bancária em que o apelante recebe benefício previdenciário, o que corrobora a regularidade da contratação. 9. Demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos, não há fundamento para declarar inexistente o débito, repetir indébito ou condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. (...). Tese de julgamento: ‘1. A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil é válida quando o conjunto probatório demonstra autenticidade e integridade da contratação digital. 2.
A contratação digital de cartão de crédito consignado é comprovada quando há convergência entre biometria facial, documentos pessoais, IP, geolocalização, registros de aceite, envio de link ao telefone do consumidor e crédito do valor contratado em sua conta bancária
. 3. A impugnação do consumidor não afasta a validade da contratação demonstrada por prova documental robusta e individualizada.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 1027816-77.2025.8.11.0002, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026, DJe 07/05/2026; g. n.).

Sublinhe-se, neste ponto, circunstância de relevo decisivo, qual seja,
a conta-corrente para a qual foram transferidos os valores liberados nas operações ora impugnadas (agência 6044, conta 0012661201, Banco Sicoob) é precisamente aquela em que o Apelante recebe mensalmente seu benefício previdenciário
, conforme se infere, de modo inequívoco, do histórico de créditos do INSS por ele próprio acostado ao ID. 361486988. Tal coincidência, facilmente verificável pelo cotejo dos documentos do próprio Autor/Apelante com os comprovantes apresentados pelo banco Apelado, afasta qualquer dúvida quanto à titularidade da conta e ao efetivo recebimento dos valores liberados nas operações em causa.

Sob outro vértice,
mostra-se especialmente sintomático o fato de o Apelante não haver impugnado,

de modo específico e fundamentado
,
o recebimento das quantias creditadas em sua conta-corrente
. Ao revés, em sede de impugnação à contestação, formulou pedido expresso de "
compensação dos valores em favor da parte autora que a casa bancária alega ter pago diretamente em sua conta bancária
", postulação que pressupõe, à luz da lógica jurídica mais elementar, o reconhecimento de que os valores foram, sim, efetivamente recebidos pelo consumidor.
A omissão impugnativa, à luz do princípio da impugnação específica (art. 341 do CPC), torna o fato incontroverso
.

No tocante à validade da contratação por meio eletrônico, com assinatura eletrônica por biometria facial,
melhor sorte não socorre o Apelante ADEMAR JOSE DOS SANTOS
.

Parte o Recorrente de premissa equivocada ao sustentar a invalidade da contratação pelo único motivo de não ter sido a assinatura eletrônica certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Esclareça-se que a ordem jurídica pátria não erige a certificação ICP-Brasil em requisito exclusivo de validade da assinatura eletrônica, admitindo expressamente outros meios idôneos de comprovação da autoria e integridade dos documentos eletrônicos. É o que se extrai do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do art. 4º, inciso II, da Lei nº 14.063/2020 e, especificamente quanto à Cédula de Crédito Bancário, do art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004.

Em precisa orientação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.150.278/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024), assentou que "
o reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento
", admitindo legítimo o uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil quando eleito pelas partes no exercício de sua autonomia privada.

Outros precedentes desta Corte de Justiça reforçam a aplicação da Lei nº 14.063/2020. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE DE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E DOCUMENTOS ORIGINAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. DISPENSA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. MP 2.200-2/2001 E LEI 14.063/2020. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR.
A assinatura eletrônica avançada, amparada pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, é plenamente válida para contratos de consumo, não sendo a certificação ICP-Brasil requisito de existência ou validade para negócios jurídicos privados desta natureza. A coincidência absoluta entre a biometria facial ("selfie") capturada no ato da contratação e o documento de identidade apresentado, ambos idênticos aos fornecidos pela própria autora na petição inicial, afasta a tese de fraude e confirma a autoria do negócio jurídico
. (...). Tese de julgamento:
É válida a contratação digital com identificação por biometria facial e documentos. A ausência de certificação ICP-Brasil não invalida assinatura eletrônica admitida em lei
.”
(TJ/MT, RAC 1045136-77.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026, DJe 29/04/2026; g. n.).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, possui validade jurídica quando houver concordância das partes e elementos que assegurem autenticidade e integridade, nos termos da Lei n. 14.063/2020 e da MP n. 2.200-2/2001, não sendo admissível interpretação restritiva que inviabilize negócios jurídicos digitais.
4.
O conjunto probatório demonstra a regularidade das contratações, evidenciada por registros eletrônicos completos (IP, sessão, data e identificação do usuário), compatibilidade de dados cadastrais, comprovação de entrega de produtos, utilização de serviços e histórico de pagamentos parciais, circunstâncias incompatíveis com a alegação de fraude
. 5.
A ausência de impugnação técnica específica quanto à autenticidade das assinaturas eletrônicas e a inexistência de prova mínima de uso indevido de dados fragilizam a tese autoral
. (...). Teses de julgamento: ‘1.
A assinatura eletrônica, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é válida quando apta a demonstrar a autoria e a integridade do documento, desde que aceita pelas partes
. 2.
A comprovação de contratação digital mediante registros, entrega de bens, utilização de serviços e pagamentos parciais afasta a alegação de fraude
. (...).’ (...).”
(TJ/MT, RAC 1007458-71.2025.8.11.0041, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, DJe 27/04/2026; g. n.).

Na hipótese vertente, conforme já assentado, a contratação foi precedida de robusto conjunto de mecanismos de validação, consubstanciada por autenticação via SMS para o telefone celular cadastrado em nome do Apelante
ADEMAR JOSE DOS SANTOS
, biometria facial com
liveness
ativo, captura de imagem do documento de identificação e creditamento dos valores em conta-corrente de exclusiva titularidade do consumidor.

Tal arquitetura probatória, conjugada à existência de relacionamento bancário anterior do Apelante com o
BANCO AGIBANK S/A,
do qual, repita-se, decorrem precisamente os refinanciamentos ora questionados, é mais que suficiente para inferir, com a segurança necessária, a autoria e a autenticidade dos atos negociais impugnados.

Anote-se, ainda, que, nos termos do art. 411, inciso III, do CPC, considera-se autêntico o documento "
quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido
". E, no caso, o Apelante não impugnou, de forma específica e fundamentada, a autenticidade da biometria facial capturada pelo sistema do banco apelado, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a fragilidade do método, sem apresentar, por exemplo, alegação ou indício de que a imagem capturada não correspondesse à sua própria pessoa.

Comprovada, portanto, a higidez das contratações questionadas e o efetivo recebimento dos valores pelo consumidor,
fato, repita-se, sequer impugnado especificamente
, os descontos consignados resultam plenamente legítimos, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil),
o que afasta a antijuridicidade da conduta da instituição financeira Apelada
.

Por consequência lógica e necessária, não há se cogitar a declaração de inexistência do débito, eis que existente, regular e válida a relação contratual subjacente aos descontos consignados. Assim como, a repetição em dobro do indébito, à mingua do pressuposto essencial da cobrança indevida (art. 42, parágrafo único, CDC), inocorrente na espécie. E, sobretudo, a indenização por danos morais, dado que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, ato ilícito, dano e nexo de causalidade (arts. 186 e 927, do Código Civil), sendo que a regularidade da relação jurídica subjacente afasta, na origem, a antijuridicidade da conduta da Apelada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO a preliminar
arguida para, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO

à Apelação Cível interposta por
ADEMAR JOSE DOS SANTOS
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026